Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-37.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800637-37.2021.8.14.0091

APELANTE: WELLINGTON MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 71, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por WELLINGTON MENDES DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de dez (10) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e diante da inobservância do artigo 226, do CPP, ou a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, pelos Termos de oitiva das testemunhas e vítima, pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico, como também por toda a prova oral colhida em juízo, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas. No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como o depoimento das próprias vítimas, em juízo, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois as vítimas Willames Figueiredo Brito e Erick Thiago da Conceição, em depoimento judicial, confirmam que o apelante estava armado, sendo que a primeira vítima afirmou que de início pensou se tratar de uma brincadeira, mas depois que o apelante puxou a arma e mais uma vez anunciou que era um assalto, a vítima entregou o celular, enquanto que o outro ofendido, narrou que o apelante apontou a arma e o ameaçou, falou que iria atirar, e por isso entregou o celular, pois não tinha como reagir, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I, e art. 71; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WELLINGTON MENDES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de dez (10) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de cento e dezesseis (116) dias multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e diante da inobservância do artigo 226, do CPP, ou a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que que no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 20h, o apelante (vulgo “Xengo”), na companhia de dois comparsas não identificados, utilizando arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Daniel Barros dos Santos. No dia seguinte, entre 21h e 22h, em continuidade delitiva e similar conduta, o apelante, juntamente com duas pessoas não identificadas, utilizando arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Willames Figueiredo Brito, o qual estava na companhia de Herick Thiago da Conceição. Em seguida, durante diligências, policiais militares capturaram o apelante, ocasião em que este informou onde estavam escondidos os outros dois autores e os aparelhos roubados, tendo sido apenas localizados os bens subtraídos, na residência de Joselito Gonçalves Cardoso,”
fato ocorrido na comarca de Salvaterra/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por ausência e insuficiência de provas e diante da inobservância do artigo 226, do CPP ou a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, pelos Termos de oitiva das testemunhas e vítima, pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico, como também por toda a prova oral colhida em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A
vítima Daniel Barros dos Santos, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial foi totalmente corroborado pelos demais depoimentos testemunhais prestados em juízo, onde narrou “
que no dia 11/10/2021, por volta das 20:00 horas, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e um deles estava com arma. Que sofreu uma coronhada na cabeça. Foi subtraído o celular da vítima
”.

Já a vítima Herick Thiago da Conceição, em depoimento em juízo, afirmou “
que que estava na frente de sua casa, quando dois indivíduos em uma motocicleta pararam e anunciaram o assalto, sendo que um deles o ameaçou com uma arma de fogo. Aduz que subtraíram o seu aparelho de celular. Ainda confirmou em juízo o reconhecimento feito em delegacia do acusado Wellington, como um dos assaltantes”
.

Por sua vez, a vítima Willames Figueiredo Brito, em juízo, narrou “
que estava na beira da rua, quando três indivíduos em uma motocicleta anunciaram o assalto. Que o ameaçaram com uma arma de fogo e subtraíram o aparelho de celular. Reconheceu o acusado em delegacia, bem como confirmou o reconhecimento em juízo”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

No tocante a alegação da defesa de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como o depoimento das próprias vítimas, em juízo, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Da mesma forma, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois as vítimas Willames Figueiredo Brito e Erick Thiago da Conceição, em depoimento judicial, confirmam que o apelante estava armado, sendo que a primeira vítima afirmou que de início pensou se tratar de uma brincadeira, mas depois que o apelante puxou a arma e mais uma vez anunciou que era um assalto, a vítima entregou o celular, enquanto que o outro ofendido, narrou que o apelante apontou a arma e o ameaçou, falou que iria atirar, e por isso entregou o celular, pois não tinha como reagir, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, ou a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025